Tribunal: TJBA
Processo: 8138178-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138178-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE AMORIM LASSANCE PEGAS e outros

Advogado(s)
:
DANILO MENEZES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Rituximabe, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte embargante alegou omissão na análise de dispositivos legais e de precedente qualificado do STJ (Tema 990), requerendo o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais e ao Tema 990 do STJ, ensejando violação ao dever de fundamentação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão impugnado analisou expressamente os pontos relevantes da controvérsia, inclusive sobre o fornecimento do medicamento prescrito mesmo em uso off label, com base em evidências científicas e registros na ANVISA.

Não há vício de omissão quanto ao enfrentamento das teses jurídicas, pois o dever de fundamentação não impõe ao julgador rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da embargante representa nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de nº
8138178-37.2021.8.05.0001
opostos por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI,
sendo embargado
P. H. A. L. P.
representado por sua genitora
MARIA DAMIANA DE AMORIM

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)